Tribunal: TJDFT
Processo: 0750514-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO APRESENTADA. ANUÊNCIA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS. CONFIGURADA. ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA DE CÁLCULOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CONTADORIA. MANUTENÇÃO ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DA PLANILHA INICIAL. DEVIDA. INTIMAÇÃO PARTES. NECESSÁRIA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO. ERRO MATERIAL. ÍNDICES. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado pela parte agravada em face do agravante.
1.1. Apesar de intimada, a parte agravante deixou de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, anuindo tacitamente com os cálculos apresentados.
1.2. Os cálculos foram atualizados pela Contadoria Judicial para a expedição de precatório.
2. Necessária a intimação das partes para manifestarem-se dos cálculos atualizados pela Contadoria Judicial.
2.2. No caso dos autos, a falta de intimação do agravante não gerou nulidade, já que sua insurgência foi analisada pelo juízo de primeira instância e por esta eg. Corte.
3. Inexiste erro material no índice de correção monetária e sim inconformismo da parte quanto aos critérios de cálculo utilizado pelos exequentes e não impugnados no momento adequado.
3.1. “Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, de modo que, por outro lado, os critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença são passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente”. (AgInt no AREsp 1561774/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)
4. Incabível a discussão dos índices de correção monetária adequados, já que a parte executada não impugnou os cálculos apresentados pelo exequente e mantidos pela Contadoria Judicial.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.